Tribunal: TJSP
Processo: 1000391-51.2023.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DOBRADA DO INDÉBITO C.C. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

CONTRATO BANCÁRIO - Cartão de crédito com reserva de margem consignável - Nulidade e inexigibilidade do débito - Repetição do indébito - Modulação dos efeitos - Aplicação do entendimento firmado nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DOBRADA DO INDÉBITO C.C. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

CONTRATO BANCÁRIO - Cartão de crédito com reserva de margem consignável - Nulidade e inexigibilidade do débito - Repetição do indébito - Modulação dos efeitos - Aplicação do entendimento firmado nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial no 676.608/RS da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça - Tema 929 - Alteração do Decisum - Cabimento - Restituição que deverá ocorrer de forma simples para os descontos realizados no benefício previdenciário do autor até 30/03/2021 e, em dobro, para as parcelas descontadas após esta data.

DANO MORAL - Ocorrência - Indenização - Cabimento - Dano in re ipsa - Valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) - Cabimento - Observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação - Valor considerado por esta C. 38a Câmara em casos análogos ao dos autos - Sentença de parcial procedência dos pedidos reformada em parte - RECURSO PROVIDO EM PARTE.